Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA ENTRE LAUDOS. INEXISTÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), sob alegação de omissão quanto à divergência de peso/massa entre o laudo preliminar e os laudos definitivos das substâncias apreendidas, com pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar suposta divergência quantitativa entre o laudo preliminar e os laudos definitivos, apta a comprometer a cadeia de custódia e a higidez da prova material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a correspondência entre o material apreendido e aquele submetido aos exames periciais, inexistindo omissão a ser sanada.
4. A diferença entre os valores indicados decorre da distinção entre massa bruta registrada no laudo preliminar e massa líquida efetivamente apurada nos exames definitivos, após triagem técnico-científica.
5. A soma das porções analisadas nos laudos definitivos demonstra compatibilidade com o total apreendido, afastando alegação de desaparecimento, substituição ou adulteração do material.
6. A cadeia de custódia permanece íntegra quando há documentação contínua do vestígio, com identificação, descrição e vinculação entre apreensão e perícia, nos termos do art. 158-A do CPP.
7. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica diante da consistência dos elementos probatórios e da ausência de indícios de contaminação ou violação.
8. A jurisprudência do STJ admite variações entre laudo preliminar e definitivo, especialmente quanto à quantidade de droga, sem que isso implique invalidade da prova, desde que preservada sua autenticidade e confiabilidade.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais, inexistentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a alegação de divergência quantitativa entre laudos periciais.
2. A diferença entre massa bruta e massa líquida de substância entorpecente não configura quebra da cadeia de custódia.
3. A nulidade por violação da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou de comprometimento da prova.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 563 e 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.828.601/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.9.2025; STJ, AgRg no HC 805.024/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.6.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.847.296/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.6.2021; STJ, AgRg no HC 1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 3.9.2025; STJ, REsp 2.031.916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.